Tribunal: TJSP
Processo: 1006848-20.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente à renovação contratual que alega desconhecer, e pleiteia a devolução do indébito com a dobra, além de indenização moral. SENTENÇA de procedência.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que é surpreendida com desconto mensal a título de prêmio de seguro em sua conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente à renovação contratual que alega desconhecer, e pleiteia a devolução do indébito com a dobra, além de indenização moral. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Associação demandada, insistindo nas preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, pugnando no mérito propriamente dito pela improcedência da Ação. APELAÇÃO da Corretora Ré, aduzindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além de insistir nas arguições de ilegitimidade passiva e de prescrição, pugnando no mérito propriamente dito pela improcedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era mesmo suficiente para o deslinde da controvérsia. Legitimidade passiva da Associação e da Corretora bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Relação de consumo que impõe a solidariedade entre os Fornecedores. Prazo prescricional não consumado. Pretensão de reparação civil dos danos reclamados na inicial que se submete ao prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, que é contado da data em que a parte lesada tem ciência da violação a seu direito. Aplicação do princípio "actio nata", "ex vi" do artigo 189 do Código Civil. Associada demandante que se desvinculou da Associação demandada no mês de julho de 2019 e que teve ciência dos débitos indevidos em abril de 2022, ante a expedição do Certificado Individual, tendo ajuizado a Ação no dia 23 de fevereiro de 2023. Prêmio mensal que continuou a ser descontado. Existência de novo contrato de seguro firmado pela Associação sem a participação da autora no dia 31 de março de 2020, culminando com o desfalque na renda mensal de natureza alimentar que no caso revela-se significativo para o sustento da autora. Não comprovação da anuência da autora, em especial quanto à alegada renovação automática, tampouco da regularidade da cobrança pela ré. Inexigibilidade bem evidenciada. Indébito que deve ser devolvido para a autora, com a dobra. Dano moral indenizável bem reconhecido, mas que comporta redução para R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verbas sucumbenciais que devem ser mantidas. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.*